Tribunal: CARF
Processo: 11030.001007/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 11030.001007/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-006.398 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente COOPERATIVA TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/07/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Na falta de apresentação de planilhas, de demonstrativos e de memórias de
cálculo auxiliares utilizados no preenchimento do Dacon que detalhem a
origem e a integridade dos créditos informados, não há como reconhecer o
direito a restituição das contribuições do PIS e da Cofins.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório, emitido em 17/09/2009, pela DRF em Passo Fundo/RS, que indeferiu os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001007/2009-54
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001007/2009-54

pedidos de restituição, no montante de R$ 209.173,35, apresentados em 27/12/2004,
relativos a pagamentos tidos como indevidos de Cofins recolhidos em 15/06/2004 (R$
63.720,57 – PER no 11664.70549.271204.1.2.04-9760), em 15/07/2004 (R$ 50.045,48 –
PER no 04928.59385.271204.1.2.04-9008) e em 13/08/2004 (R$ 58.157,25 – PER no
15211.16343.271204.1.2.04-3827); e de PIS/Pasep recolhidos também em 15/06/2004
(R$ 13.806,12 – PER no 01138.52476.271204.1.2.04-1361), em 15/07/2004 (R$
10.843,19 – PER no 01138.52476.271204.1.2.04-1361) e em 13/08/2004 (R$ 12.600,74
– PER no 30774.13825.271204.1.2.04-0583). O indeferimento se deu por inexistir
elementos no processo que demonstrassem o exercício da opção antecipada pelo regime
de incidência não-cumulativa, a partir de 1o de maio de 2004, nos termos do art. 4o da
Lei no 10.892, de 13 de julho de 2004, de forma que pudesse se utilizar de saldos
credores obtidos nos recálculos das contribuições dos períodos de maio/2004,
junho/2004 e julho/2004.
Cientificada da decisão administrativa, em 28/09/2009, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, em 18/10/2009, argumentando que efetuou a opção
pelo regime de incidência não cumulativa das contribuições ao PIS e à Cofins, opção
retroativa, via eletrônica, ficando a mercê do sistema fornecido pela Receita Federal do
Brasil, porque o programa não oferecia a opção para impressão dos protocolos, não
fornecendo nenhum comprovante do procedimento adotado. Após, discorre sobre o
aspecto econômico, financeiro e social de suas atividades.
Noutro tópico, cita o art. 6o da IN SRF no 433, de 2004, onde estabelecia que a Receita
Federal iria disponibilizar em sua página da internet a relação das pessoas jurídicas
optantes, o que poderiam tranquilizar os optantes, pois, conhecendo essa relação, poder-
se-ia inferir que teriam um prazo para impugnar, contestar ou requerer informações
sobre o ato administrativo, caso possuísse algum vício ou defeito. Diz que esperando e
agindo de boa-fé, crendo que estava tudo certo em relação ao seu procedimento,
retificou a DIPJ, relativamente às bases de cálculo das contribuições, e encaminhou os
pedidos de ressarcimento. Cita, por fim, o art. 37 da Constituição Federal, acerca dos
princípios que deverá obedecer à administração pública em seus atos.
Na análise do processo pela DRJ em Curitiba, os membros da 3a Turma de Julgamento
resolveram, por unanimidade de votos, devolver os autos à unidade de origem, a fim de
que fossem confirmados os valores dos créditos informados no Dacon, de forma a
verificar se os pagamentos realizados a título de PIS e Cofins foram indevidos,
conforme Despacho no 28, de 22/06/2015, uma vez que foi considerada exercida pela
contribuinte a opção prevista na Instrução Normativa SRF no 433, de 2004, relativa à
antecipação ao regime não cumulativo, a partir de maio de 2004.
Realizada a Diligência Fiscal solicitada, a Seção de Fiscalização – Safis da DRF em
Passo Fundo/RS propôs a manutenção do indeferimento do pleito, uma vez que, pelas
informações fornecidas pela interessada, não foi possível verificar se os créditos
solicitados para restituição estavam de acordo com a legislação de regência.
Emitido o Despacho DRF/PFO, de 21/12/2015, foram indeferidos os pedidos de
restituição, cientificada a interessada e aberto o prazo para contestação. Após o decurso
do prazo de 15 dias da data em que lhe foram disponibilizados os documentos em sua
Caixa Postal, nos termos da alínea ‘a’ do inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972, sem que houvesse a manifestação da interessada os autos vieram para
julgamento.”
A decisão recorrida julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/07/2004
REGIME NÃO CUMULATIVO. OPÇÃO RETROATIVA.
Demonstrado que o contribuinte procedeu à opção relativa à antecipação à sistemática
da não-cumulatividade, a partir de maio de 2004, nos termos da IN SRF no 433, de
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001007/2009-54

2004, a análise do direito creditório deve ser realizada na forma da opção assim
exercida.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Na falta de apresentação de planilhas, de demonstrativos e de memórias de cálculo
auxiliares utilizados no preenchimento do Dacon que detalhem a origem e a integridade
dos créditos informados, não há como reconhecer o direito a restituição das
contribuições do PIS e da Cofins.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
A discussão remanescente nesse processo é que não teria feito prova do
seu direito creditório, entretanto não foram solicitados os documentos específicos do crédito
pleiteado; (ii) O presente processo trata dos pedidos de ressarcimento no
11664.70549.271204.1.2.04-9760;
no
04928.59385.271204.1.2.04-9008
no
15211.16343.271204.1.2.04-3827;
no
01138.52476.271204.1.2.04-1361;
26906.61545.271204.1.2.04-1566 e no 30774.13825.271204.1.2.04-0583, sendo estranhos os
demais períodos e não podem ser aqui apreciados;
(iii)
A mesma fiscalização que entendeu que a Recorrente não tinha o direito
creditório, pois não mostrou a opção retroativa agora pede informações de outros ressarcimentos
(período não cumulativo) e indefere o que fora recalculado, pois pago pelo regime cumulativo;
(iv)
se está ferindo o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois não
houve a correta intimação de decisão, oportunizando as defesas previstas em lei;
(v)
a prova maior do equívoco é que a discussão em voga refere-se à opção
retroativa pelo sistema não cumulativo e está vinculada a um recálculo que legalmente foi
autorizado e já foram juntados aos autos prova dos pagamentos realizados;
(vi)
informou que os pagamentos referem-se ao PIS e a COFINS apurados
originalmente pelo regime cumulativo nos messe de maio, junho e julho/2004;
(vii)
com base na Lei 10.892/2004, art. 4o fez a opção retroativa ao mês de maio
de 2004;
(viii) com o recálculo das contribuições pelo regime não cumulativo, apurou
saldos credores, tornando, consequentemente, os pagamentos pelo regime cumulativo indevidos,
exercendo, portanto, o seu direito de ressarcimento;
(ix)
para as devidas comprovações, foram anexados a manifestação cópia dos
comprovantes de pagamento (DARF) e a DIPJ ano-calendário 2004, através da qual se comprova
a apuração dos saldos credores de PIS e de COFINS pelo regime não-cumulativo a partir de
maio/2004;
(x)
as provas já acostadas aos autos devem servir de base para o julgamento;
(xi)
a atitude fiscal equivale ao confisco;
(xii)
deve ser observado o contido no art. 37 da Constituição Federal; e
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001007/2009-54

(xiii) a decisão deve ser revista pela administração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
São improcedentes os argumentos recursais.
Não logrou êxito a Recorrente em demonstrar desacerto da decisão recorrida,
razão pela qual é de se reproduzir os fundamentos decisórios, in verbis:
“Conforme se verifica pelo Despacho Decisório emitido em 17/09/2009 pela DRF em
Passo Fundo, a autoridade administrativa indeferiu inicialmente a solicitação da
contribuinte, sob o fundamento de que não se comprovou a opção, até a data limite que
era de 10 de agosto de 2004, pela adoção do regime da não cumulatividade, sequer
confirmando, por isso, os valores dos créditos pleiteados. De outro lado, a interessada
argumenta que realizou a opção retroativa pelo regime de incidência não cumulativa das
contribuições ao PIS e à COFINS, a partir de 1o de maio de 2004, via eletrônica,
ficando, entretanto, a mercê do sistema fornecido pela Receita Federal do Brasil, porque
o programa não disponibilizava a impressão de protocolos e tampouco fornecia
comprovante do procedimento adotado.
Na análise do processo por esta Turma de Julgamento, foi considerado que a
contribuinte procedeu à opção prevista, relativamente à antecipação do regime não
cumulativo, dentro do prazo estipulado pela SRF, devendo, em vista disso, a autoridade
administrativa de origem confirmar os créditos informados em Dacon dos períodos de
maio a julho de 2004, verificando os pagamentos tidos como indevidos realizados a
título de PIS e Cofins, motivo pelo qual foi emitido o Despacho DRJ/CTA no 28, de
22/06/2015, que acatando as argumentações da interessada determinou o retorno dos
autos à unidade de origem, nos seguintes termos:
A legislação que trata da incidência das contribuições ao PIS e à Cofins em
relação às cooperativas de produção agropecuária estava assim disposta:
ADI SRF no 2, de 14 de março de 2003:
Art. 2o As sociedades cooperativas permanecem sujeitas à legislação da
contribuição para o PIS/Pasep vigente anteriormente a 1o de dezembro de 2002,
inclusive em relação aos fatos geradores ocorridos entre essa data e 31 de
janeiro de 2003, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o da Lei no
10.637, de 2002.
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
VI - as sociedades cooperativas;
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo
das deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes
aplicando as disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001007/2009-54

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
V - nos incisos VI, IX a XXV do caput e no § 2o do art. 10 desta Lei; e (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004) (NR Lei no 11.051/2004).
Entretanto, com a edição da Lei no 10.892, de 13 de julho de 2004, as
sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo poderiam
adotar antecipadamente o regime de incidência não cumulativa, previsto nas
Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, mediante opção que deveria ser
exercida até 10 de agosto de 2004, produzindo efeitos em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de maio de 2004, in verbis:
Art. 4o As sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo
poderão adotar antecipadamente o regime de incidência não-cumulativo da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Parágrafo único. A opção será exercida até o 10o (décimo) dia do mês
subsequente ao da data de publicação desta Lei, de acordo com as normas e
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, produzindo efeitos
em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de maio de 2004.
Normatizando o referido dispositivo, foi editada a Instrução Normativa SRF no
433, de 26 de julho de 2004, que assim estabeleceu:
Art. 1o As sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo
poderão adotar, antecipadamente, o regime de incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, mediante a opção de que trata o art.
4o da Lei no 10.892, de 2004, a ser exercida até 10 de agosto de 2004.
Parágrafo único. A opção efetuada na forma do caput produzirá efeitos em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de maio de 2004.
Art. 4o A opção de que trata esta Instrução Normativa deve ser exercida
mediante o preenchimento, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, de
formulário
específico
disponível
no
endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. Parágrafo único: O formulário de que
trata o caput deverá ser remetido, após preenchido, para o endereço
<srf@fazenda.gov.br>.
(...)
Art. 6o A Secretaria da Receita Federal disponibilizará em sua página na
internet, nas hipóteses de que tratam os arts. 1o e 2o desta Instrução Normativa,
a relação das pessoas jurídicas optantes.
Assim, para a adoção do regime da não cumulatividade, a partir de 1o de maio
de 2004, era crucial que as pessoas jurídicas exercessem essa opção até a data
de 10 de agosto de 2004.
Pois bem, no caso em debate, a autoridade administrativa indeferiu o pedido de
restituição, sob o fundamento de que não se comprovou a opção assim exercida,
e, em vista disso, foi apurado no sistema informatizado de que houve um
pagamento em Darf no dia 13/08/2004 pelo regime do sistema cumulativo e a
DCTF apresentada também em 13/08/2004 indicava o mesmo regime. Ora, esses
indícios somente foram levantados pela administração porque não se obteve a
relação das pessoas jurídicas optantes que estaria disponibilizada na página da
internet da Receita Federal, nos termos previstos no art. 6o da citada Instrução
Normativa.
De fato, em busca ao site da Receita Federal, não se consegue obter a citada
relação das pessoas jurídicas optantes, à época, ao regime antecipado para o
sistema não cumulativo, visto que se passaram mais de dez anos do momento da
opção. Contudo, em pesquisas realizadas, em sistemas internos de interesse da
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001007/2009-54

administração
fazendária,
verificou-se
no
aplicativo
“MANUAIS
DE
FISCALIZAÇÃO” (caminho pela intranet: Portal de Serviços, Suporte e Apoio,
Manuais Eletrônicos, Manuais de Fiscalização, Fiscalização das Contribuições,
Contribuições PIS/Pasep / Contribuições Cofins, 22 Sociedades Cooperativas,
22.2 Sociedades Cooperativas de Produção Agropecuária e 22.2.1 Sociedades
Cooperativas de Produção Agropecuária ), a existência de Nota que traz link a
uma planilha com o título “PLANILHA COM RELAÇÃO DE OPTANTES”. Esse
aplicativo, destaque-se, é de interesse do setor de fiscalização, mas que também
é comumente utilizado por servidores de outras áreas do órgão, tendo em vista a
compilação ali existente das rotinas de execução de trabalho e das diversas
normas aplicáveis a cada caso. Nessa planilha, junto com outras sociedades
cooperativas, com o código de operação “04”, consta o CNPJ, o nome da
cooperativa, o responsável pela transmissão de dados da interessada, dentre
outras informações. Assim, por se tratar de planilha trazendo a relação de
optantes e estando a interessada figurando dentre elas, corrobora a sua
afirmação de que procedeu, à época, à opção de antecipação do regime não
cumulativo, nos termos da IN SRF no 433, de 2004.
Portanto, superada essa questão, considerando que a contribuinte procedeu à
opção prevista na IN SRF no 433, de 2004, relativa à sua antecipação ao regime
não-cumulativo, a partir de maio de 2004, e dada a competência originária
atribuída ao titular da Delegacia da Receita Federal da jurisdição sobre o
domicílio fiscal do sujeito passivo para reconhecimento do direito creditório,
cuja apreciação do objeto do pedido não foi apreciado por essa autoridade,
deve-se retornar os autos à unidade da origem para confirmar os valores dos
créditos informados nos Dacon dos períodos de maio, junho e julho de 2004, de
forma a verificar se os pagamentos realizados a título de PIS e Cofins foram
indevidos, observando a opção assim exercida e os valores recalculados em
relação à não cumulatividade, dando ciência à interessada, se essa análise for
contrária ao pretendido pedido, e posterior retorno dos autos esta DRJ para
manifestação em instância revisional.
Em atendimento à solicitação, a autoridade fiscal, para verificação da legitimidade dos
Pedidos de Restituição de PIS e Cofins e da exatidão da apuração da base de cálculo e
créditos básicos decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às receitas de
exportação e às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota ‘zero’ ou não
incidência, emitiu Termo de Início de Fiscalização, solicitando os documentos
necessários ao procedimento de análise dos créditos pleiteados.
Após análise das informações e documentos apresentados, e em pesquisas realizadas no
sistema informatizado da RFB, foi emitido o Despacho DRF/PFO, de 21/12/2015, onde
manteve-se a análise fiscal relativamente à glosa integral dos créditos postulados, dada a
insuficiência dos documentos apresentados pela contribuinte, em relação aos Dacon dos
2o e 3o trimestres de 2004. Fazendo-se menção à verificação fiscal, assim ficou
consignado:
O contribuinte não encaminhou as planilhas auxiliares de apuração dos créditos
pleiteados, as quais devem discriminar quais são os insumos, matérias-primas,
custos, etc que compõem a base de cálculo que geraram referidos créditos e
também suas respectivas contas razão dos itens que compõem estes insumos,
matérias-primas, etc.
E, como observamos acima em sua resposta, o contribuinte não separou os
referidos créditos do Mercado Interno Tributado e Não Tributado com a
Exportação. Este critério utilizado pelo contribuinte não era permitido pela
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores dos créditos.
Veja-se que no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, a autoridade
fiscal menciona que na resposta enviada pela contribuinte, não houve atendimento ao
disposto no item “4.2” do Termo de Início de Fiscalização, que solicitava planilhas,
demonstrativos e memórias de cálculo auxiliares utilizados no preenchimento do Dacon
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001007/2009-54

e que as planilhas deveriam demonstrar detalhadamente a origem dos créditos
pleiteados. Esclarece ainda que após contatos, via fone e por “email”, solicitando as
planilhas auxiliares que identificassem detalhadamente a origem dos créditos, foi
recebida a seguinte resposta:

Ora, é claro que para a verificação dos créditos objeto de pedidos de restituição torna-se
crucial que se tenha em mãos demonstrativos detalhados e planilhas que identifiquem e
esclareçam os valores informados no Dacon.
É nesse sentido que a Instrução Normativa SRF no 387, de 20/01/2004, que instituiu o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon, determinou em seu art.
3o que “O sujeito passivo deverá manter controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições referidas no art. 2o e dos
respectivos créditos a serem descontados, deduzidos, compensados ou ressarcidos...”.
Como bem assinalado pela autoridade fiscal, a contribuinte não encaminhou as planilhas
auxiliares de apuração dos créditos pleiteados, as quais deveriam discriminar os
insumos, matérias-primas, custos etc. que compuseram a base de cálculo e que geraram
direito a créditos e também suas respectivas contas no Livro Razão dos itens que os
compuseram. Também deixou de apresentar a separação dos créditos correspondentes
ao Mercado Interno Tributado e Não Tributado e à Exportação, critério utilizado pela
contribuinte que não era permitido pela legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores dos créditos.
Cabe lembrar que a Instrução Normativa SRF no 460, de 17/10/2004, vigente à época da
apresentação dos Pedidos de Ressarcimento, estabelece em seu art. 4o que “A
autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do
referido direito, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Como se percebe, quando se trata de reconhecimento de direito creditório, é sempre
exigida a apresentação dos documentos comprobatórios como pré-requisito ao
reconhecimento do pleito. E por documentos comprobatórios do crédito entende-se, por
óbvio, os documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do
crédito; sem tal evidenciação, o pedido de restituição fica inarredavelmente prejudicado.
Em síntese, nos casos de restituição, ressarcimento ou compensação, conclui-se que o
ônus da prova é da contribuinte. Não é o Fisco que tem de provar a inexistência de
créditos, uma espécie de prova negativa, mas o contribuinte é que deve provar a
existência de seu direito.
Dado esse panorama, percebe-se que a fiscalização agiu corretamente. Intimou a
contribuinte para que houvesse a apresentação dos documentos hábeis para a
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001007/2009-54

comprovação do direito creditório, no caso, demonstrativos e planilhas pormenorizando
os valores informados em Dacon que compunham o crédito pleiteado, mas que, face à
omissão da contribuinte, se viu obrigada a indeferir o pleito, em razão de ausência da
comprovação do direito alegado.
Assim, uma vez que a contribuinte deixou de apresentar planilhas, demonstrativos e
memórias de cálculo auxiliares utilizados no preenchimento do Dacon que detalhassem
a origem e a integridade dos créditos pleiteados, de acordo com a legislação pertinente,
é de se manter a decisão que indeferiu o pleito por insuficiência de documentos
apresentados.”
Com o Recurso Voluntário, a Recorrente não trouxe nenhum documento apto e
idôneo a comprovar a existência do direito alegado e que pudesse alterar a decisão recorrida.
Assim, a Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em
especial, provas robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores.
Não é devida a autorização de restituição e/ou compensação quando os créditos estão pendentes
de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Não se pode deferir um pleito no qual a Recorrente não encaminhou as planilhas
auxiliares de apuração dos créditos pleiteados, as quais deveriam discriminar os insumos,
matérias-primas, custos etc. que compuseram a base de cálculo e que geraram direito a créditos e
também suas respectivas contas no Livro Razão dos itens que os compuseram.
Some-se a isto, conforme posto na decisão recorrida que a Recorrente também não
apresentou a separação dos créditos correspondentes ao Mercado Interno Tributado e Não
Tributado e à Exportação, critério utilizado pela contribuinte que não era permitido pela
legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores dos créditos.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001007/2009-54

"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de restituição ou
compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes a seguir
elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001007/2009-54

O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.Recurvo
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Assim, não tendo a Recorrente apresentado as planilhas, demonstrativos e
memórias de cálculo auxiliares utilizados no preenchimento do Dacon que detalhassem a origem
e a integridade dos créditos que alega ter direito, é de se manter a decisão recorrida por ausência
de provas.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital